Tribunal: TJDFT
Processo: 0722512-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722512-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 3R CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por 3R CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA, contra decisão da 2a Vara de Fazenda Pública que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, indeferiu o pedido de tutela de urgência por meio da qual a agravante pretende exercer direito de preferência e garantir a sua participação em procedimento licitatório regido pelo Edital n. 09/2024 – CDRU/Desenvolve-DF. Em suas razões (ID 72588648), sustenta que: 1) a decisão agravada está em desacordo com a jurisprudência dominante deste Tribunal; 2) existe contradição entre a decisão judicial e a evidência administrativa que confirma a posse pela agravante do imóvel licitado; 3) a declaração firmada pela Administração Regional tem fé pública e constitui elemento probatório dotado de presunção de veracidade; 4) apresentou elementos suficientes que demonstram fraude no processo licitatório e favorecimento à licitante classificada em primeiro lugar; 5) ocupa de forma legítima o imóvel desde 2015, ainda assim foi classificada em 3o lugar; 6) houve ajuste ilícito entre participantes do certame; 7) houve violação ao seu direito de preferência. Requer, ao final, o efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e garantir-lhe o direito de permanecer no imóvel. Preparo recolhido (ID 72590770). Intimado, o agravante junta cópia do seu ato constitutivo e alterações contratuais (ID 72762455). Em seguida, apresenta outros documentos para demonstrar a alegada fraude entre as licitantes classificadas nas primeiras posições (ID 72811636 e ID 72816586). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento foi interposto tempestivamente e está acompanhado das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo - que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida - é inútil. No caso, o conteúdo da decisão agravada é negativo; houve o indeferimento do pedido de suspensão dos efeitos da alienação do imóvel descrito no item 76, do Edital 09/2024, da Terracap. Assim, a tutela requerida pelo agravante, na realidade, consiste na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em cognição sumária, não está demonstrada a probabilidade do recurso. A controvérsia reside em determinar se o agravante tem direito de preferência na licitação do imóvel descrito como QOF 07, conjunto 3, lote 05, Riacho Fundo I - DF. O edital n. 09/2024 – CRDU/Desenvolve-DF, sobre o direito de preferência, assim estabeleceu: “D) DO DIREITO DE PREFERÊNCIA 15. O eventual direito de preferência de ocupante do(s) imóvel(is) é regulado pelo art. 35 da Lei Distrital no 6.468/2019 e seu decreto regulamentador, bem como pela Resolução no 231/2012 do CONAD/Terracap. 15.1. De acordo com enunciados normativos internos desta Companhia (Resolução no 231/2012-CONAD/Terracap), todo e qualquer pedido de Concessão de Direito de Preferência estará vinculado à efetiva participação da ocupante requerente no respectivo certame licitatório, cujo imóvel estiver incluso para concessão, devendo esta submeter-se a todos aos demais critérios da legislação vigente, do Edital que reger o certame e ofertar lance. 15.2. O direito de preferência poderá ser exercido, desde que solicitado por escrito à COPLI, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da abertura das propostas de concessão, sob pena de perda do direito de preferência. 15.3. Não será reconhecido o direito de preferência quando a ocupante o requerer de forma associada com terceiros não ocupantes. 15.4. Na hipótese de ser requerido o reconhecimento do direito de preferência por dois ou mais ocupantes de um mesmo imóvel, com apresentação de solicitações em separado, o julgamento será feito pela COPLI, de acordo com os seguintes critérios de precedência, nesta ordem: a) a detentora de documento mais antigo emitido por órgão ou entidade estatal competente, que tenha autorizado ou reconhecido a ocupação, admitida a sucessão comprovada, que detenha poder de fato sobre o imóvel; b) a ocupante com poder de fato sobre a maior parte do imóvel, em se tratando do mesmo documento ou de documentos expedidos na mesma data. 15.5. Todos os requerimentos de direito de preferência serão analisados e julgados pela COPLI, com possibilidade de recurso para a Diretoria Colegiada da Terracap, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da ciência da decisão.” Por sua vez, a Lei Distrital 6.468/2019, prevê que se considera ocupante do imóvel, mesmo sem edificação realizada, a empresa detentora de, cumulativamente: I - documento emitido por órgão ou entidade estatal competente, que tenha autorizado ou reconhecido a ocupação, admitida a sucessão comprovada; II - poder de fato atual sobre o imóvel, inclusive com pagamento dos respectivos tributos imputáveis à empresa, se incidentes. No caso, em análise superficial, o agravante não demonstrou a legítima ocupação para fins de exercício do direito de preferência. A vistoria da Terracap, realizada em 17/07/2024, constatou que no local não havia nenhuma atividade empresarial em funcionamento no local e que a sociedade empresária estaria em fase de implantação. Em nova vistoria, em 19/07/2024, verificou-se no local o funcionamento de uma oficina mecânica (ID 236188470 – Pág. 37 a 39 dos autos de origem). Ao passo que a agravante somente passou a funcionar no local em setembro de 2024 (ID 72763110), data posterior às vistorias realizadas pela Terracap. Dessa forma, a questão demanda maior dilação probatória que será realizada no curso da instrução processual, oportunidade em que serão verificados se foram preenchidos os requisitos o exercício do direito de preferência. A alegada ocorrência de fraude, além de também exigir incursão probatória, depende da participação das envolvidas no polo passivo da ação, o que inviabiliza o conhecimento no recurso. Além disso, analisar documentos trazidos pelo agravante por esta via, antes do pronunciamento pelo juízo, seria clara supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Portanto, ausente a probabilidade de provimento do recurso, a antecipação da tutela recursal deve ser indeferida. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator